Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-65.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração no.:
1000338-65.2019.8.11.0015
Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop
Embargante(s):
ADEILDO DOS SANTOS VELHO
Embargado(s):
IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME
Vistos etc.
1 – Ante o caráter Infringente, manifeste-se o embargado sobre os Embargos no prazo legal.
2 - Após, volte-me concluso para agendamento de nova sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator